Tribunal: TJDFT
Processo: 0742481-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ERRO NOS DADOS DO SISTEMA DA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL (R$ 5.000,00).
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenado a companhia aérea ré a restituir os valores gastos pelo autor; a restituir as milhas emitidas na contratação dos serviços e condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Fatos relevantes. O autor alegou na petição inicial que adquiriu passagens aéreas para viajar de Brasília para Curitiba no dia 10/04/2024, contudo, foi impedido de embarcar, em razão de seu nome não constar na lista de passageiros do voo informado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso vivenciado, bem como o afastamento do dano moral arbitrado, ou a sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
5. O conjunto probatório produzido nos autos evidenciou que o autor adquiriu passagem aérea com a companhia ré para viajar de Brasília para Curitiba no dia 10/04/2024 às 09h10; contudo, foi impedido de embarcar, em razão de incongruências nos sistemas da companhia aérea, uma vez que o seu nome não constava da lista de passageiros do voo contratado.
6. Ao contrário do que afirma a recorrente, não existem provas nos autos de que o impedimento para o embarque tenha ocorrido por ausência de apresentação da documentação adequada do passageiro ou por transtorno provocado pelo autor. As provas demonstraram que o recorrido compareceu para o embarque em horário adequado e que havia adquirido passagens para viajar em voo da companhia ré no dia e horários mencionados. A recorrente não comprovou qualquer justificativa para impedir o embarque do passageiro, o que evidencia a falha na prestação do serviço pela empresa ré.
7. Em relação ao dano moral, a falha na prestação de serviços acarretou a frustração da viagem do autor, que tinha como objetivo a participação em evento familiar, fato que acarretou desgaste emocional e atingiu a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos 1922007 e 1921909.
8. Em relação ao valor da indenização arbitrada, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pela sentença é razoável e proporcional, atendendo de forma suficiente às finalidades reparadora e pedagógica-punitiva de que se revestem as condenações.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a ré recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.[1]
______________________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0714680-89.2024.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 14/12/2022; TJDFT, Recurso Inominado 0710187-57.2024.8.07.0020, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 25/09/2024.